Tribunal: CARF
Processo: 15889.000410/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000410/2007-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.476 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIRO DA SILVEIRA
Interessado
COMPANHIA AGRÍCOLA QUATÁ E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INTEGRAÇÃO
DA
DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a omissão apontada nos embargos de declaração, impõe-se o seu
acolhimento integrando-se a decisão embargada com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando as obscuridade e contradição nele apontadas, alterar o resultado do julgamento
DE “[...] cancelando integralmente o lançamento consignado na NFLD – DEBCAD 37.087.946-
5 [...], bem assim para excluir da base de cálculo da multa aplicada no AI – DEBCAD
37.087.937-6 – CFL 68 (PAF n. 15889.000401/2007-73, em apenso) as parcelas relativas aos
pagamentos à Cooperativa de Trabalho – Unimed de Lençóis Paulista” PARA: “[...] cancelando
integralmente o lançamento consignado na NFLD – DEBCAD 37.087.946-5 [...]”.
,
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos por conselheiro em face do Acórdão
no 2402-009.476, proferido, na sessão plenária do dia 4 de fevereiro de 2021, pela 2a. Turma
Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e dispositivo
transcrevemos (processo digital, fls. 397 a 406):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000410/2007-64
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA
DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. CFL 68.
REPERCUSSÃO.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando a
incidência da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando,
portanto, prejudicado o lançamento relativo à obrigação principal que a constituiu,
repercutindo, por consequência, no lançamento por descumprimento de obrigação
acessória tipificada pelo Código de Fundamentação Legal 68 (CFL 68), com a
respectiva exclusão da sua base de cálculo da parcela relativa àquela contribuição
declarada inconstitucional.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.
343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de
repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.
(Destaques no original)
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.

Embargos de declaração
O conselheiro Denny Medeiros da Silveira, então presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, opôs e admitiu embargos de
declaração por entender que o r. acórdão apresenta obscuridade e contradição, nestes termos
(processo digital, fls. 417 a 418):
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 29 a 32 e o Discriminativo Analítico de Débito
(DAD) de fls. 246 a 256, cuida o presente processo da contribuição de 15%, relativa a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, prevista
no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 26/7/91, a qual foi declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Especial no
595.838/SP, realizado em 23/4/14, com trânsito em julgado ocorrido em 9/3/15.
Pois bem, diante desse fato, o Conselheiro Relator deu provimento ao recurso
voluntário e cancelou o crédito lançado.
Todavia, apensado a este processo se encontrava o processo 15889.000401/2007-73, no
qual é discutida a multa lavrada em razão de a empresa ter deixado de informar em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) as contribuições devidas sobre os valores pagos a
cooperativa de trabalho, reclamatórias trabalhistas e comercialização da produção rural.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

Pois bem, ao decidir sobre a obrigação principal, lançada no processo em análise, a
decisão embargada também decidiu sobre a obrigação acessória, discutida no processo
15889.000401/2007-73, até então apensado a este, e assim concluiu:
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando integralmente o lançamento consignado na NFLD – DEBCAD
37.087.946-5 – controlado por este processo (15889.000410/2007-64), bem
assim para excluir da base de cálculo da multa aplicada no AI – DEBCAD
37.087.937-6 – CFL 68 (PAF n. 15889.000401/2007-73, em apenso) as parcelas
relativas aos pagamentos à Cooperativa de Trabalho – Unimed de Lençóis
Paulista.
Contudo, o recurso voluntário, manejado no presente processo, não faz referência, em
momento algum, ao Auto de Infração da obrigação acessória (DEBCAD 37.087.937-6),
o qual, como dito linhas acima, segue no processo 15889.000401/2007-73.
Além do mais, no processo 15889.000401/2007-73 não consta recurso voluntário e nem
mesmo a intimação da Contribuinte quanto à decisão de primeira instância. Cabendo
destacar que nenhum esclarecimento a esse respeito chegou a ser prestado no acórdão
embargado.
Portanto, resta evidenciada a presença de obscuridade e contradição na decisão
embargada ao decidir sobre um auto de infração que sequer foi objeto de recurso, à luz
do que consta nos processos 15889.000410/2007-64 e 15889.000401/2007-73.
(Destaques no original)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que opostos
tempestivamente e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art.
65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015.
Obscuridade e Contradição constatadas
Na forma vista no relatório, tanto o recurso voluntário manejado no presente
processo não faz referência à autuação atinente à obrigação acessória como no processo que
controla o crédito dela decorrente - processo 15889.000401/2007-73 - sequer havia intimação da
decisão de origem e muito menos recurso voluntário propriamente. Contudo, o acórdão
embargado estendeu referida decisão ao lançamento da reportada obrigação acessória, sem nada,
entretanto, esclarecer a respeito. Confira-se nos excertos da decisão embargada que ora
transcrevo (processo digital, fls. 398 a 406):
De observar que a este processo foi apensado, para julgamento em conjunto com o
processo principal (PAF n. 15889.000410/2007-64), o PAF n. 15889.000401/2007-73,
que controla o crédito tributário constituído pelo AI – DEBCAD 37.087.937-6 - CFL
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

68, no qual repercutirá o que vier a ser decidido no âmbito do processo principal (PAF
n. 15889.000410/2007-64).
[...]
Dessa forma, uma vez caracterizada a improcedência do lançamento por força de
decisão do STF em sede de repercussão geral, despicienda é a apreciação dos demais
argumentos aduzidos no recurso voluntário.
Noutro giro, conforme alhures informado, apenso a este processo, para julgamento em
conjunto com o processo principal (PAF n. 15889.000410/2007-64), consta o PAF n.
15889.000401/2007-73, vinculado ao AI – DEBCAD 37.087.937-6 – CFL 68 – lavrado
no contexto da mesma ação fiscal, impugnado pela Recorrente e objeto de julgamento
pela DRJ/Ribeirão Preto, nos termos do Acórdão n. 14-26.697 – 6a. Turma – Sessão de
11 de novembro de 2009 – que reconheceu a decadência do lançamento em face das
competências até 11/2001, reduzindo o crédito tributário lançado de R$ 1.464.204,03
para R$ 539.986,31.
Ocorre que as contribuições sociais previdenciárias apuradas na NFLD – DEBCAD
37.087.946-5 – relativa ao descumprimento de obrigação principal (objeto deste
processo), fizeram parte da base de cálculo da multa aplicada mediante o Auto de
Infração (AI) DEBCAD 37.087.937-6 – CFL 68 (PAF n. 15889.000401/2007-73, em
apenso), conforme se vê abaixo:
[...]
Dessa forma, considerando-se que a base de cálculo da multa aplicada no AI –
DEBCAD 37.087.937-6 – CFL 68 (PAF n. 15889.000401/2007-73, em apenso)
corresponde a cem por cento das contribuições não declaradas (art. 284, I e II, do
Decreto n. 3.048/1999) e que parte dessas contribuições foram apuradas na NFLD
– DEBCAD 37.087.946-5 (objeto deste processo), bem assim que tais contribuições
foram consideradas inconstitucionais pelo STF, conforme já relatado alhures,
impõe-se a exclusão destas da base de cálculo da multa por descumprimento de
dever instrumental – CFL 68 – AI – DEBCAD 37.087.937-6 (PAF n.
15889.000401/2007-73, em apenso).
[...]
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando integralmente o lançamento consignado na NFLD – DEBCAD
37.087.946-5 – controlado por este processo (15889.000410/2007-64), bem assim
para excluir da base de cálculo da multa aplicada no AI – DEBCAD 37.087.937-6 –
CFL 68 (PAF n. 15889.000401/2007-73, em apenso) as parcelas relativas aos
pagamentos à Cooperativa de Trabalho – Unimed de Lençóis Paulista.
(Destaque nosso)
Nesse pressuposto, assiste razão ao embargante, já que, realmente, foi dado
provimento ao suposto recurso voluntário atinente ao processo no 5889.000401/2007-73,
inexistente à época, o qual somente foi interposto em 14/07/2021, conforme termo de solicitação
de juntada às fls. 219 do reportado processo fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração admitidos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando as obscuridade e contradição nele
apontadas, alterar o resultado do julgamento DE “[...] cancelando integralmente o lançamento
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

consignado na NFLD – DEBCAD 37.087.946-5 [...], bem assim para excluir da base de cálculo
da multa aplicada no AI – DEBCAD 37.087.937-6 – CFL 68 (PAF n. 15889.000401/2007-73,
em apenso) as parcelas relativas aos pagamentos à Cooperativa de Trabalho – Unimed de
Lençóis Paulista” PARA “[...] cancelando integralmente o lançamento consignado na NFLD –
DEBCAD 37.087.946-5 [...]”.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 428
DF CARF MF
Original